Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706732-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARQUES ZAGO, MARIA ROSARIO MEDINA ZAGO, EURIPEDES MAGALHAES DA SILVA, JALVANEIDA EFIGENIA MAGALHAES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Tendo em vista o fato de que o processo de origem foi sentenciado, conforme informado pelo agravado, intimem-se os agravantes para que esclareçam, no prazo de cinco dias, se há interesse no prosseguimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator